Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juízo da Execução Penal, autorizado pelo art. 111 da LEP, é o juiz natural para fins de unificação das penas e pode somar as penas de reclusão e de detenção, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, fixando regime inicial único para seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou ao regramento previsto no Código Penal. Precedentes do STJ e do STF.

2. Recurso não provido.